Tribunal: TJPA
Processo: 0805935-32.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805935-32.2025.8.14.0006

APELANTE: CAIO VITOR GONÇALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
CAIO VICTOR GONÇALVES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, caput e § 2º, II, do CPB
), fixando-lhe pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa e pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
; (ii) aferir se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena; (iv) analisar a razoabilidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, embora não tenha seguido rigorosamente o
art. 226 do CPPB
, mostra-se válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por confissão extrajudicial, reconhecimento judicial da vítima, depoimentos testemunhais e apreensão de valores compatíveis com a venda do objeto subtraído, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A qualificadora do concurso de pessoas resta configurada, diante da atuação coordenada do apelante com terceiro não identificado na execução do crime, o que justifica a manutenção da majorante prevista no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

A pena foi corretamente dosada, observando-se o critério trifásico do
art. 68 do CPB
. Na segunda fase, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do
art. 67 do CPB
.

O valor fixado a título de indenização mínima por danos morais à vítima (R$ 3.000,00) revela-se proporcional à gravidade do fato e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não invalida o reconhecimento pessoal quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas autônomas.

A palavra firme e coerente da vítima, confirmada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para embasar a condenação por roubo.

O concurso de agentes justifica a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

A reincidência prepondera sobre a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, caput e § 2º, II; 68; 67; 65, III, d; CPPB, arts. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, EDcl no HC 942406/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; TJMT, ApCrim 10168465720218110002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.11.2025; TJPB, ApCrim 0000182-79.2018.8.15.0351, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, j. 22.12.2025; TJPE, ApCrim 0001447-40.2021.8.17.0001, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 22.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CAIO VICTOR GONÇALVES DO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0805935-32.2025.8.14.0006, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, caput e §2º, II, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta da denúncia (ID.28900443, págs.1-3) que, em 14/03/2025, por volta das 13h, na Rodovia BR-316, em frente ao Instituto Bom Pastor, bairro Guanabara, em Ananindeua/PA, o apelante, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, o celular da vítima
R. F. R.
A fuga se deu em direção ao Shopping Castanheira, ocasião em que a vítima acionou a Polícia Militar e, instantes depois, reconheceu o recorrente como um dos autores. Na abordagem, foram encontrados em sua posse R$ 300,00 em espécie, um cordão dourado e um relógio prateado. Em sede policial, o acusado confessou a prática do delito e afirmou que o valor apreendido seria proveniente da venda do aparelho celular.

Sobreveio sentença condenatória (ID.28900482), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e a autoria delitivas com base no boletim de ocorrência (ID.28900439, págs.1-14), confissão extrajudicial, depoimentos colhidos sob contraditório judicial, auto de apreensão (ID.28900437, págs.1-5) e reconhecimento informal do acusado pela vítima, inclusive reiterado em juízo. Aplicou-se o critério trifásico do
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, reconhecendo-se, na segunda fase, a agravante da reincidência (condenação anterior por roubo) e a atenuante da confissão, com preponderância da agravante. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Manteve-se a custódia cautelar.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.28900489), arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, conforme recente fixação do
Tema Repetitivo 1258/STJ
, e, no mérito, sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de roubo simples, a readequação da pena com compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes e a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Parquet
(ID.28900492), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegou que a sentença não se fundou exclusivamente no reconhecimento informal da vítima, mas em conjunto probatório coerente e suficiente. Destacou a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos firmes da vítima e da testemunha
R. C. L. D. S. G.
, prestados sob contraditório, além dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, mencionando a apreensão de valores compatíveis com a venda do bem subtraído. Reforçou que tais elementos confirmam a autoria e materialidade delitiva, afastando dúvida razoável.

Na sequência, o Ministério Público de segundo grau (ID.29435577) apresentou parecer pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, ressaltando a regularidade da condenação proferida, a correção técnica na aplicação das causas de aumento, bem como a proporcionalidade da pena fixada, em conformidade com os princípios da prevenção e repressão penal no caso concreto.

É o relatório. Submeto à revisão. Sugere-se inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
CAIO VICTOR GONÇALVES DO NASCIMENTO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial por suposta inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, invocando o
Tema 1258 do STJ
.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que eventual descumprimento das formalidades do
art. 226 do CPPB
configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do mesmo diploma legal. Além disso, o reconhecimento informal, quando corroborado em juízo sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova, mostra-se válido para sustentar a condenação.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a inobservância das formalidades legais não invalida o reconhecimento quando este é confirmado por outras provas autônomas e colhidas na fase judicial.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, nos termos dos arts. 157, § 2º, II e V, e 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, com penas somadas de 21 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, sob alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do paciente por falta de provas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico, realizado com eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 4. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo sob condições regulares, com observância das diretrizes da Resolução n. 484/2022 do CNJ, incluindo entrevista prévia das vítimas e alinhamento com pessoas semelhantes.5. A jurisprudência desta Corte estabelece que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios.6. Outros elementos de prova, como o depoimento coeso das vítimas e a ligação realizada pelo paciente utilizando o telefone de uma das vítimas, reforçam a autoria delitiva, conferindo credibilidade ao reconhecimento posterior.7. A condenação baseou-se em um conjunto probatório sólido, que supera a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. 2. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva”
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 157, § 2º, II e V, e 158, §§ 1º e 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.067.238/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2017.

(STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

(G.N.).”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos quais o embargante alega contradição quanto ao reconhecimento pessoal. Afirma que as testemunhas não o reconheceram como autor do crime e solicita, com efeitos infringentes, que seja absolvido por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: Verificar a eventual nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima.
4. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO5. Agravo regimental improvido.

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024
) (G.N.)
.”

No caso dos autos, o reconhecimento foi ratificado em juízo pela vítima e está em harmonia com as demais provas, não se tratando de elemento único a fundamentar a condenação.

II.2 – Da insuficiência probatória

A tese absolutória não prospera.

O conjunto probatório é robusto e harmônico. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

“E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO REMANESCENTES RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor do réu, e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo triplamente majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal acarreta nulidade absoluta; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a possibilidade de considerar causas de aumento remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; (iv) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada e do regime prisional fixado; e (v) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter orientativo, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos.

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. Na presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, é possível utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria e considerar as demais como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, desde que observado o percentual legal máximo e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

8. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) independe da apreensão do artefato, sendo suficiente a comprovação de seu uso por prova oral idônea. 9. Fixa-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da condenação, considerando que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal. 10. A pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada acima do mínimo legal, observando-se a proporcionalidade com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 33, §§ 2º, a, e 3º; CPP, art. 226, 386, II e VII, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2019/0268246-6, HC 606.212/SP, AgRg no HC 968.768/MG, AgRg no REsp n. 2.097.038/MG, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN e AgRg no HC n. 706.045/BA; TJMT, ApCrim n. 0006121-35.2017.8.11.0012 e Enunciados n. 32 e 33 da TCCR.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10168465720218110002, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025) (G.N.).”

A vítima foi firme em suas declarações, reconhecendo o apelante como autor da subtração. A testemunha R. C. L. D. S. G. confirmou as circunstâncias do fato, e os policiais que efetuaram a prisão relataram ter encontrado com o acusado valores compatíveis com a venda do bem subtraído, o que foi admitido por ele em sede policial. Assim, não há que se falar em dúvida razoável sobre a autoria.

II.3 – Das majorantes

Restaram comprovadas as causas de aumento. O concurso de agentes (
art. 157, § 2º, II, do CPB
) ficou evidenciado pela atuação conjunta do apelante com um terceiro não identificado, em clara divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa.

“Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho Processo nº: 0000182-79.2018.8.15.0351 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Assuntos: [Roubo] APELANTE: IGOR GONCALVES DA COSTA - Advogado do (a) APELANTE: WARGLA DORE

SILVA - PB24785-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO E PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação penal pública movida contra o Apelante, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ocorrido em 15 de fevereiro de 2018, na estrada do Assentamento Boa Vista, no município de Sapé/PB, pela subtração de uma motocicleta mediante grave ameaça e em concurso de pessoas.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o Apelante à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 3. O Apelante interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por vício no reconhecimento, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do in dubio pro reo. II. Questão em discussão 4. Determinar se ocorreu nulidade no procedimento de reconhecimento do Apelante, em razão da alegada inobservância das formalidades legais. 5. Averiguar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. III. Razões de decidir 6. Não se acolhe a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento do Apelante em sede policial foi corroborado por elementos posteriores e independentes em juízo, em especial a apreensão de partes do bem roubado na posse do corréu e os depoimentos coesos da vítima e dos policiais.
7. O acervo probatório demonstra cabalmente a materialidade e a autoria delitiva, fundamentado na palavra firme e detalhada da vítima, a qual reconheceu os agentes, e nos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a identificação e a apreensão de peças da motocicleta roubada montadas em outro veículo conduzido pelo corréu
. 8. A tese defensiva de ausência de provas é infirmada pela prova oral colhida em juízo, a qual constitui base segura para o decreto condenatório, especialmente em crimes patrimoniais violentos. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade da condenação por roubo majorado não se abala pela eventual irregularidade na fase inquisitorial, quando a autoria se encontra solidificada em provas autônomas e coesas produzidas em contraditório judicial. 2. A palavra firme da vítima, aliada aos depoimentos judiciais harmoniosos dos policiais e à apreensão de partes da res furtiva na posse dos agentes, é prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório”. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em conhecer do apelo e negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que é parte integrante deste.

(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001827920188150351, Relator: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Data de Julgamento: 22/12/2025, Câmara Criminal
) (G.N.).”

Ademais, o uso de simulacro de arma de fogo, embora não configure a majorante do
§ 2º-A, I, do CPB
, caracteriza a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de furto.

“Autos: APELAÇÃO CRIMINAL - 5000579-21.2020.4.03.6181Requerente:MOISES MATEUS LEANDROR requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR/SP Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, CAPUT, E § 2º, II E V, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O R. JUÍZO, AO FINAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ABRIU PRAZO PARA QUE A DEFESA SUSTENTASSE ORALMENTE AS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DO R. DECISUM AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA. HIPÓTESE DE ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES SOBEJAMENTO COMPROVADO. COMUNICABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO POR CORRÉU A FIM DE MANTER A VÍTIMA SUBJUGADA.
APTIDÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAR A ELEMENTAR GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO
. IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. DELITO QUE SE APERFEIÇOA COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “CULPABILIDADE” E “MOTIVOS DO CRIME”. INÍCIO DO RESGATE PRISIONAL READEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela i. defesa de réu condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e à pena de 212 (duzentos e doze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática de roubo circunstanciado (artigo 157, caput e § 2º, II e V, na forma do art. 29, todos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula, diante da suposta ausência de abertura de prazo para que a i. defesa apresentasse alegações finais; (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, diante de suposta ausência de grave ameaça ou violência na prática delitiva, de modo a analisar se é possível o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal; (iii) saber se é necessária a apreensão de instrumento apto a concretizar violência ou grave ameaça, a fim de incida a referida causa de aumento; (iv) saber se a restituição dos bem subtraídos aos Correios, decorrente de flagrante realizado pela polícia, é apta a afastar as causas de aumento de pena; (v) saber se é possível desclassificar a conduta para a forma simples e, por conseguinte, substituir a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, ainda que o acusado seja reincidente não específico; (vi) saber se é possível que o réu recorra em liberdade; e, por fim, (vii) saber se é possível a concessão da suspensão condicional da pena, acaso os pedidos anteriores sejam acolhidos e a pena final não ultrapasse o limite de 02 (dois) anos. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar na alegada nulidade em virtude da abertura de prazo, à i. defesa do réu, para a apresentação de alegações finais na forma oral, no bojo da audiência de instrução. Com efeito, a defesa restringiu a sua argumentação à nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa sem a demonstração do efetivo prejuízo ao acusado. Assim, não há que se falar em qualquer vício no proceder da r. magistrada que, ao final da instrução, abriu prazo para a colheita das razões finais na forma oral. 4. Afasta-se o argumento defensivo que busca a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que o réu foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) e pela restrição da liberdade da vítima (inciso V). 5. A ausência de manifestação específica quanto ao meio empregado para a execução do delito, por si só, não é suficiente para afastar a incidência das causas de aumento, as quais, repise-se, não envolvem o emprego de arma de fogo para a execução do delito. 6. Os depoimentos das testemunhas e da vítima são convergentes ao indicarem que M., de forma consciente e voluntária, aderiu ao plano criminoso dos demais envolvidos, tendo inclusive participado diretamente da subtração mediante restrição da liberdade do carteiro responsável pela entrega das encomendas. Ressalte-se que cada conduta, individualmente considerada, foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, evidenciando a relevância causal das ações desenvolvidas pelos agentes. Cumpre ainda destacar que a colaboração material dos envolvidos antecedeu a execução do crime. Diante disso, resta comprovado que o delito foi cometido de forma organizada e coordenada, afastando-se, com segurança, a tese defensiva de que se trataria de roubo simples.
7. Embora não seja o caso de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, impende ressaltar-se que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1994182/RJ, reafirmou entendimento no sentido de que a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena (Tema Repetitivo nº 1.171)
.
8. Embora o roubo circunstanciado tratado nos presentes autos não decorra do emprego de arma de fogo verdadeira, é certo que M., ao render o carteiro mediante o uso de simulacro de arma de fogo, consumou o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima. Esta, acreditando tratar-se de arma real e temendo pela própria vida, teve sua liberdade cerceada em razão do receio provocado pelo referido instrumento. A aptidão do simulacro para causar temor à vítima encontra respaldo no fato de ela ter permanecido trancada no compartimento de carga do veículo pertencente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Tal circunstância é incontroversa nos autos. É irrazoável presumir que alguém, ciente de que se tratava apenas de um brinquedo, entregaria o controle do veículo — instrumento de seu trabalho — a um terceiro, permanecendo, por tempo considerável, enclausurado no baú do automóvel
. 9. A restituição dos bens subtraídos aos Correios não descaracteriza a consumação do delito, que se aperfeiçoa com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal. 10. Afastada a valoração negativa do vetor “culpabilidade” em razão da utilização de instrumento que provocou grande temor na vítima, mais precisamente um simulacro de arma de fogo. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o simulacro não caracteriza especial desvalor da conduta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo. 11. Afastada também a valoração negativa do vetor “motivos do crime”, ao fundamento de que o delito teria sido cometido por ganância, considerando-se que, em se tratando de delitos patrimoniais, o fato de o réu procurar obter lucro fácil com a prática criminosa levada a efeito é inerente ao delito de roubo. 12. Diante do do afastamento de duas circunstâncias judiciais inicialmente valoradas de forma negativa e do subsequente redimensionamento da pena corporal, impõe-se a readequação do regime prisional para o semiaberto. Ainda que subsista um vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria, observa-se que a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao réu. 13. Impossível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, notadamente diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 14. O réu igualmente não preenche os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que a reprimenda imposta ultrapassa o limite estabelecido pelo legislador infraconstitucional (art. 77, caput, do Código Penal), as circunstâncias do delito revelam-se desfavoráveis ao acusado (art. 77, II), bem como por não se mostrar cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 77, III, do mesmo diploma legal). 15. Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, considerando-se que o r. juízo lhe deferiu o direito de maneira expressa na r. sentença. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A defesa restringiu a sua argumentação à nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa sem a demonstração do efetivo prejuízo ao acusado, logo, não há vício na colheita das razões finais na forma oral em audiência de instrução. 2. A ausência de manifestação específica quanto ao meio empregado para a execução do delito, por si só, não é suficiente para afastar a incidência das causas de aumento do roubo circunstanciado. 3. Presentes os requisitos atinentes ao concurso de pessoas, afasta-se a tese defensiva de que se trataria de roubo simples. 4. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. A restituição dos bens subtraídos não descaracteriza a consumação do delito, que se aperfeiçoa com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal. 6. O simulacro não caracteriza especial desvalor da conduta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo. 7. Em se tratando de delitos patrimoniais, o fato de o réu procurar obter lucro fácil com a prática criminosa é inerente ao delito. 8. Ainda que subsista um vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria, a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao réu, fator que autoriza a readequação do início do resgate prisional ao regime semiaberto”. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput e § 2º, II e V, 29, 33, § 2º, b, § 3º, 77; CPP, arts. 403, § 3º, 563, 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado de súmula nº 523; STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28.10.2016; STF, HC 119372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015; (STJ, AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14.09.2017; TRF3, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 71202 - 0006486-72.2015.4.03.6105, Rel. DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 12.09.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1.171; STJ, REsp 1994182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. em 13.12.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, HC 937282/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03.12.2024; STJ, REsp 2083454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18.02.2025; STJ, HC 492788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 03.03.2020; STJ, HC 428353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 15.03.2018; STJ, HC 372688/SC, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, j. em 20.06.2017; STJ, HC 832387/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 789650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 04.03.2024.

(
TRF-3 - ApCrim: 50005792120204036181, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 17/09/2025
) (G.N.).”

II.4 – Da dosimetria da pena

A pena foi corretamente dosada. Na segunda fase, observou-se o critério trifásico, com o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão. Conforme entendimento consolidado, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do
art. 67 do Código Penal Brasileiro
.

“Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Apelação Nº 0001447-40.2021.8.17.0001 Comarca: Recife – 12ª Vara Criminal Apelantes: Álvaro Henrique Silva de Siqueira e Matheus Augusto da Silva Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco Procuradora: Adriana Fontes Relator: Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM FASES DIFERENTES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO APELANTE ÁLVARO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA DE 06 (SEIS) ANOS PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE.
MANUTENÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES DO STF
. TERCEIRA FASE. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 659 DO STJ. FRAÇÃO DE 1/4 MANTIDA. PRÁTICA DE QUATRO CRIMES COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DE ÁLVARO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO PARA 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. MANTIDOS O REGIME INICIAL FECHADO E OS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. DECISÃO POR MAIORIA. I - Redimensionamento da pena-base do apelante Álvaro Henrique Silva de Siqueira de 06 (seis) anos para 05 (cinco) anos de reclusão, mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes criminais. Possibilidade de utilização de condenações distintas para fundamentar antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria, não configurando bis in idem. Precedente do STJ.
II - Na segunda fase da dosimetria, ratificada a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal, mantem-se o aumento
de 06 (seis) meses
na pena intermediária. Precedentes do STF
. III - Na terceira etapa, mantidas as causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma), confirmando a exasperação no patamar mínimo de 1/3 (um terço). IV - Crime continuado. Aplicação correta da fração de 1/4 (um quarto), conforme Súmula 659 do STJ, considerando restar comprovado nos autos a prática de 04 (quatro) crimes. V - Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena de Álvaro Henrique Silva de Siqueira de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa. Mantida integralmente a pena do apelante Matheus Augusto da Silva. Decisão por maioria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0001447-40.2021.8.17.0001, no qual figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao apelo, tudo conforme relatório e votos que seguem digitados, em anexo, e passam a integrar este aresto. Recife, data registrada no sistema. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção Relator

(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00014474020218170001, Relator: ALEXANDRE GUEDES ALCOFORADO ASSUNCAO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Gabinete do Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
) (G.N.).”

A fração de aumento pelo concurso de pessoas foi proporcional. Por fim, o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, guardando conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados em casos análogos.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDUZIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA DE MULTA E O VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS E ALTERADO O REGIME PARA O ABERTO.. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo simples, reconhecendo a validade do reconhecimento pessoal, mesmo em desacordo com as formalidades legais. A defesa alega a nulidade do reconhecimento e a insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: I) a validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, diante da existência de outras provas corroborantes; (II) a razoabilidade da pena-base, da pena de multa e do valor fixado a título de danos morais, tendo em vista a situação financeira do acusado e as circunstâncias do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal, apesar de realizado em desconformidade com as formalidades legais, não perde o seu valor quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto. 4. A materialidade e a autoria do crime de roubo simples restaram comprovadas pelas provas produzidas nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência. 5. A pena-base deve ser redimensionada, com a redução da pena de multa na mesma proporção, pois a análise da culpabilidade realizada na sentença original apresentou equívoco. 6. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido de forma proporcional à capacidade financeira do acusado e à gravidade do dano causado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão, reduzidas a privativa de liberdade e a pena de multa, alterado o regime para o aberto e reduzia a quantia fixada a título de danos morais. Teses de Julgamento: O reconhecimento pessoal, mesmo realizado em desconformidade com as formalidades legais do art. 226 do CPP, é válido se confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova; a pena-base e a pena de multa devem ser redimensionadas para que reflitam a correta valoração da culpabilidade do agente, bem como a redução da pena de multa, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para um valor proporcional à capacidade financeira do acusado e à gravidade do dano sofrido pela vítima, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 226; Código Penal, art. 33, § 2º, letra ?c?. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; TJGO, PROCESSO CRIMINAL Recurso de Apelação Criminal 5036349-3.2022.8.09.0051, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, julgado em 30/01/2023.

(
TJ-GO 56862737020238090079, Relator: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024
) (G.N.).”

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CAIO VICTOR GONÇALVES DO NASCIMENTO, mantendo-se inalterado a respeitável sentença penal condenatória, cujos fundamentos se mostram juridicamente adequados e amparados em conjunto probatório firme, coerente e judicializado, revelando-se apto a sustentar o juízo condenatório em todos os seus aspectos, inclusive quanto à autoria, materialidade, qualificadoras e dosimetria.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

desembargadora – relatora.

Belém, 09/04/2026